Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-21.2021.8.11.0110
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001462-21.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO SANTANA DE ANDRADE - CPF: 427.958.261-00 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), SEUKARRO.COM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.734.027/0001-31 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SEUKARRO.COM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.734.027/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO – CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO APÓS A CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS INSANÁVEIS NO VEÍCULO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E POSTERIOR INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGAOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

DANO MORAL CARACTERIZADO -
VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade da contratação e ausência de prova de cancelamento do contrato, até mesmo porque, tal arguição é inócua frente à cabal demonstração de que o contrato foi cancelado pela revendedora do veículo defeituoso, sendo evidente a irregularidade praticada pela instituição bancária ao manter a cobrança e validade de pacto inexistente.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 22/03/2018). 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1001462-21.2021.8.11.0110
),
ajuizada contra o Banco/apelante e também contra SEUKARRO.COM COMÉRCIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS por PAULO SANTANA DE ANDRADE, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente contrato de financiamento de veículo
no
89536172,
ordenar a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 8 mil a título de indenização por danos morais; a sentença também condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 224741214
).

No recurso vinculado ao Id. no 224741218, o Banco/réu/
apelante insiste em que é parte ilegítima para responder a pretensão autoral, aduzindo que apenas financiou o veículo à parte autora, não cabendo sua responsabilização quanto aos supostos danos relatados na negociação do bem, agindo como fornecedor da somatória de dinheiro utilizado para a compra do automóvel, dizendo, ainda, que “
também fora vítima da atitude vil da revendedora de veículos
”.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar o pleito de indenizatório, até mesmo porque não há prova segura e convincente de que o autor realmente solicitou o cancelamento do contrato após a constatação dos vícios no veículo por ele adquirido, sendo certo, neste cenário, que apenas houve a continuidade da cobrança das parcelas do financiamento livremente assumidas pelo autor; prossegue dizendo que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização dos valores para a aquisição do veículo.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido autoral seja julgado improcedente; alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 224741227, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024